Tribunal: TJMT
Processo: 0004540-12.2018.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004540-12.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR APARECIDO ALVES DE CARVALHO - CPF: 022.419.131-46 (APELANTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR DA COSTA RODRIGUES - CPF: 282.436.171-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0004540-12.2018.8.11.0024

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Chapada dos Guimarães/MT

Apelante(s):

Junior Aparecido Alves de Carvalho

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme o referido parecer lançado no ID 169837189.

2. O Código Penal dispõe em seu artigo 129, “caput”, que caracteriza lesão corporal ofender a integridade corporal de alguém, portanto, a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na norma.

3. A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida que:
“Para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessária a justa causa (prova de autoria e da materialidade). A autoria vem demonstrada nos documentos que carreiam a exordial, no caso o termo circunstanciado de ocorrência, bem como os indícios da materialidade. Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e testemunhas e interrogado o réu, bem como houve alegações orais pelas partes (...) Em que pese o brilhantismo a defesa ofertada pela Defensoria Pública nesta comarca, entendo que assiste razão aos argumentos do Ministério Público.
O depoimento da vítima, aliado ao da testemunha e o laudo pericial realizado na primeira fase do processo são provas harmônicas e hábeis a comprovar que o delito de lesão corporal realmente aconteceu. O laudo aponta as lesões contundentes na região em que a vítima alega ter sido atingida. A testemunha informa que houve a discussão e empurrões entre eles, contudo não teria visto os pontapés. Ocorre que o fato da testemunha não ter visto os pontapés não significa necessariamente que não tenham acontecido, mas apenas que o depoente não os presenciou. Desta forma, outro caminho não há que não seja a condenação”
.

4.
A materialidade do delito é inconteste face ao Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado em 09/06/2018 às 14h50min, pelo médico Dr. Manuel de Araújo Rocha na Delegacia Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, bem como ao Boletim de Ocorrência. A autoria delitiva é certa e recai no acusado, conforme se verifica nas declarações prestadas pelo acusado e pela vítima tanto no depoimento extrajudicial como no prestado em Juízo.

5. A pretensão recursal do Apelante de desclassificação do crime de lesão corporal leve para a de contravenção penal de vias de fato deve ser rejeitada, tendo em vista que houve efetiva ofensa à integridade física da vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado nos autos.

6. Comprovada, pois, a autoria e a materialidade do delito imputado a Apelante, razão pela qual, deve ser mantida a condenação recorrida.

7. A sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5o, da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023